Tribunal: TJSP
Processo: 1004719-49.2019.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS NÃO ADIMPLIDAS PELO MUNICÍPIO. Pretensão da autora em cobrar o Município que não adimpliu o contrato firmado entre as partes, tendo por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão, fiscalização e consultoria. Sentença de parcial procedência do pedido. Inadimplemento admitido pelo próprio Município.

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS NÃO ADIMPLIDAS PELO MUNICÍPIO. Pretensão da autora em cobrar o Município que não adimpliu o contrato firmado entre as partes, tendo por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão, fiscalização e consultoria. Sentença de parcial procedência do pedido. Inadimplemento admitido pelo próprio Município. Impossibilidade de fixar os juros de mora nos termos do contrato. Necessidade de observância da Lei no 11.960/09. Conforme decidido pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810), nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora deverão observar os índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Honorários advocatícios arbitrados por equidade, porque, no caso em exame, o arbitramento em percentual do valor da condenação atingiria cifra exorbitante, em razão do elevado proveito econômico obtido. Inteligência do art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recursal a cargo da autora, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC. Recurso do autor não provido, reexame necessário parcialmente provido e recurso do Município provido.